Tribunal: TJBA
Processo: 0016943-90.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016943-90.2007.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: MIVALDO ALVES MEIRA & CIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LANA BORBA LEITE, FERNANDO MENDES MUSSY, INGRID SILVA DE OLIVEIRA, AYRTON COELHO ALMEIDA

EMENTA

Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial. Extinção por satisfação da obrigação sem comprovação de pagamento integral. silêncio do credor. Impossibilidade de presunção de quitação. Recurso contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), com base no silêncio do exequente após intimação para manifestar-se sobre o cumprimento de acordo de parcelamento homologado. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do exequente, após intimação, autoriza a extinção da execução por satisfação da obrigação, sem prova do pagamento integral. A extinção da execução por satisfação (art. 924, II, do CPC) exige comprovação efetiva do adimplemento integral, sendo vedada a presunção de quitação pelo silêncio do credor (CC, art. 111). O acordo de parcelamento enseja a suspensão da execução (art. 922 do CPC), e não sua extinção, devendo o feito permanecer ativo até a comprovação do pagamento ou retomar seu curso em caso de inadimplemento. Sentença reformada para anular a sentença e determinar a suspensão da execução nos termos do art. 922 do CPC. Apelo provido.